Tribunal: TJMT
Processo: 1046694-87.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046694-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEX FERNANDO DE JESUS SILVA - CPF: 737.992.541-53 (RECORRENTE), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ASSURANT SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.823.704/0001-52 (RECORRIDO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1046694-87.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1046694-87.2024.8.11.0001

Recorrente:
Alex Fernando de Jesus Silva

Recorridos:

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. e Assurant Seguradora S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS E MATERIAIS – APARELHO CELULAR DANIFICADO -
DEFEITO NO PRODUTO DECORRENTE DE QUEDA E EXPOSIÇÃO À ÁGUA - PERDA DE GARANTIA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No presente caso, embora a garantia previsse sua perda em caso de danos causados por acidentes ou agentes naturais, foi prestada assistência técnica com reparo dos defeitos decorrentes do mau uso do celular, configurando excludente de responsabilidade nos termos do artigo 14, § 3º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1046694-87.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1046694-87.2024.8.11.0001

Recorrente:
Alex Fernando de Jesus Silva

Recorridos:

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. e Assurant Seguradora S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de

Alex Fernando de Jesus Silva.

Ação: de Indenização por Danos Morais e Materiais
.

Origem:

1° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.
249692680

):
julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o feito
com resolução do mérito
,
a teor do que dispõe o artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(
Id

249692682
)
:
requer a reforma da sentença para serem julgados procedentes os pedidos da inicial, condenando as empresas requeridas ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Contrarrazões
Assurant Seguradora S.A.
(Id. 249692690) defende a manutenção da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Contrarrazões
de Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.
: Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1046694-87.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n°.
1046694-87.2024.8.11.0001

Recorrente:
Alex Fernando de Jesus Silva

Recorridos:

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. e Assurant Seguradora S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, por meio do qual pretende a reforma da sentença para serem julgados procedentes os pedidos autorais.

Da narrativa inicial o autor alega que
em 23/01/2024, adquiriu um aparelho celular modelo “Samsung Galaxy S24 Ultra”, pelo valor de R$ 9.899,10 (nove mil oitocentos e noventa nove reais e dez centavos), além de contratar uma proteção estendida, denominada “Samsung Care”, pelo valor de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais).

Em maio de 2024, o autor sofreu um acidente que resultou na quebra da tela do aparelho. Desta forma acionou a garantia para realizar o reparo, sendo efetuado em duas semanas.

Aduz que após o reparo retomou o uso normal, mas, durante um passeio de moto à cidade de Campo Verde/MT passou por um trecho de chuva, o que ocasionou problemas no funcionamento do celular e apresentou marcas de água nas câmeras traseiras, impossibilitando seu uso.

Em razão disso entrou em contato com a empresa via telefone para solicitar informações sobre o problema, sendo indagado pelo atendente se havia efetuado algum reparo no aparelho, momento em que confirmou que sim, tinha feito a troca da tela, de imediato o preposto da empresa informou a ele que o aparelho havia perdido a resistência à água “IP68” após o reparo anterior. Assim o aparelho foi enviado novamente para reparo e, após um dia de uso, as câmeras traseiras voltaram a apresentar embasamento com gotículas de água. Por fim. após a terceira tentativa de conserto, o problema persistiu, deixando o aparelho em desuso.

Afirma que tentou por inúmeras vezes resolver o problema na via administrativa, contudo não obteve êxito.

Como meio probatório juntou nota fiscal em Id. 249692651, captura de tela da garantia estendida em Id. 249692652, e ordens de serviço em Id. 249692653

Em contraponto, a empresa requerida Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. apresentou em sua contestação a comprovação de que o produto foi consertado dentro dos prazos e normas aplicáveis, e não há evidência de defeito persistente. Assim como possui em seu sistema o registro de quatro ordens de serviço, sendo elas em ordem cronológica:

A primeira ordem de serviço, de n. 4169887629, aponta que o produto deu entrada perante a assistência técnica em 21/05/2024, na referida ordem de serviço demonstra que o aparelho foi reparado, com a troca da “frontal ub”, bateria e kit cola.

Ordem de serviço de nº 4170120243, indica que o aparelho foi enviado para a assistência técnica em 14/06/2024: neste atendimento o aparelho também foi reparado, com a troca da frontal.

Já as ordens de serviços de n. 4170380594 e n. 4170249490, datadas em 01/07/2024 e 15/07/2024, possuem status de inativo/cancelado.

A empresa Assurant Seguradora S.A. assevera que não negou prestar os devidos atendimentos, estando disposta, sempre, a solucionar o problema apresentado pelo autor, em ato de boa-fé, fez proposta de acordo, propondo a “extensão da garantia por 90 dias, ou alternativamente, a troca por modelo igual, em caso de falta de produto em estoque, a obrigação será convertida em perdas e danos”. Contudo, não houve resposta por parte do autor.

A segunda requerida arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a reclamação do autor não está relacionada ao seguro de quebra acidental e sim diretamente com assistência da Samsung que realizou os reparos inconclusivos e isso está comprovado nos autos.

Deve ser rejeitada a preliminar arguida, tendo em vista que o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “o fabricante e o fornecedor respondem de forma objetiva e solidária por eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção à teoria do risco do proveito econômico.

Da análise dos fatos verifica-se que não assiste razão o autor ao alegar que o problema do aparelho persistiu mesmo após a terceira tentativa de conserto, isso porque da própria narrativa do recorrente o aparelho apresentou defeito em ocasiões distintas, qual seja, primeiro quando ocorreu a queda acidental e após passar por exposição a chuva.

Dito isso, conforme o termo de uso da garantia constante na ordem de serviço apresentada em Id. 249692653, nota-se que de acordo com item 2.2
o aparelho estava sujeito a perder a garantia caso sofresse danos causados por acidentes ou agentes da natureza
. Vejamos:

(...)

2 – GARANTIA

2.1 O Produto conta com a garantia legal de 90 dias do serviço de reparo, conforme determinado pelo Código de Defesa do Consumidor, indica contada a partir da data de retirada da nesta ordem de serviço, sendo obrigatória a apresentação deste documento pelo Cliente no caso da peça trocada ou serviço realizado apresentar algum outro vício durante o período de garantia legal do serviço realizado.

2.2
A garantia perderá sua validade
: se houver violação de peças colocadas pela Empresa no Produto; se for utilizado em rede elétrica incompatível ou sujeita a flutuações; se for instalado ou utilizado de maneira inadequada conforme especificado no seu manual de instruções;
caso sofra danos causados por acidentes ou agentes da natureza ou se for manuseado por técnicos ou pessoas não autorizadas pela Empresa
, ou qualquer outro uso em desacordo com o manual de instruções e termo de garantia do produto.

2.3 No caso do produto apresentar, durante o período coberto pela GARANTIA LEGAL de 90 dias, algum defeito envolvendo componente(s) que não tenha(m) sido relacionado(s) ao serviço de reparo realizado e cobrado(s) acima, o(s) mesmo(s) será(ão) substituído(s) mediante o pagamento do(s) referido(s) componente(s), incluindo a mão de obra.

(...)

Importante destacar que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14,
§ 3º
do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Desta feita, a empresa recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Ademais, anoto que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Com efeito, em que pese as alegações da recorrente, não restou efetivamente demonstrada a ocorrência do dano.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
QUEDA ACIDENTAL DE APARELHO CELULAR. SINISTRO NÃO COBERTO PELO CONTRATO DE SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA. RECUSA LEGÍTIMA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RÉU QUE DEMOSTROU A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO AO DIREITO DA AUTORA. ARTIGO 373, II, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0818728-52.2022.8.19.0205 202400101440, Relator: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 04/03/2024, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA C, Data de Publicação: 06/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. SEGURO DE ROUBO, FURTO E QUEDA ACIDENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. APELO DO CONSUMIDOR. QUEDA ACIDENTAL DE APARELHO CELULAR. ABERTURA DE SINISTRO.
AUSÊNCIA DE ENVIO DO PRODUTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO DO PRODUTO.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE COBERTURA. NÃO CONFIGURADA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. (TJ-AL - Apelação Cível: 0706953-30.2020.8.02.0058 Arapiraca, Relator: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, Data de Julgamento: 29/05/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2023)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – VÍCIO DO PRODUTO –
APARELHO

CELULAR
QUE APRESENTOU OXIDAÇÃO – LAUDO CONCLUSIVO DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – CAUSA DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 12, § 3º, III, DO CDC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Norma de proteção ao consumidor obtempera o encargo processual referente à distribuição do ônus da prova, ao ressalvar que somente deve ser onerado o fabricante/comerciante/fornecedor de produtos e serviços, quanto à produção de provas, na hipótese de verossimilhança do direito alegado pelo consumidor, ou de dificuldade deste fazer tal produção probatória.
Se existe nos autos prova acerca da má utilização do produto pelo consumidor, diante da apresentação de laudo conclusivo de que o processo de oxidação do
aparelho

celular
decorreu de
queda
, exposição à umidade excessiva e imersão em meios líquidos, deve ser afastada a responsabilidade legal do fornecedor, em face da
perda
da
garantia
do produto.
(N.U 1000222-12.2022.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024